Tribunal: CARF
Processo: 16511.720491/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16511.720491/2013-10
ACÓRDÃO
2202-011.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAIR DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO NA PESSOA DO
ADVOGADO OU PROCURADOR. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula 110/CARF, “[n]o processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo”.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. CIENTIFICAÇÃO ACERCA DO JULGAMENTO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO AO ENDEREÇO CADASTRADO PELA RECORRENTE.
DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENDEREÇO SINGELAMENTE DECLINADO NA
PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. VALIDADE.
A cientificação acerca do julgamento da impugnação ao endereço
cadastrado pela recorrente mediante os procedimentos adequados (DIRF)
é válida, posto que constante endereço diverso, na inicial da impugnação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto
no art. 33, caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso
voluntário, sob pena de intempestividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720491/2013-10
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de
crédito tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo
que os dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s)
feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: os valores envolvidos são isentos por se
tratar, conforme alega o sujeito passivo , de pensão recebida nos termos da Lei
5.315/67. Por isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s)
fiscal(is).

Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720491/2013-10
3
b) houve cerceamento de defesa por nulidade da intimação;
c) a recorrente em processo idêntico ao presente obteve decisão favorável.

É o relatório.

VOTO
Conheço apenas das razões recursais relacionadas à nulidade da intimação acerca
do julgamento da impugnação, e, consequentemente, examino a tempestividade do recurso
voluntário, isto é, da preliminar de tempestividade recursal.
Em relação ao requerimento para que a intimação ocorresse na pessoa de seus
procuradores, aplica-se a orientação firmada na Súmula 110/CARF:

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

Em relação ao alegado erro de endereçamento da cientificação por via postal,
observo que a indicação de novo endereço na peça de impugnação não substitui a comunicação
formal à SRFB, pelas vias adequadas.
Nesse sentido, há registro de que a correspondência fora enviada ao endereço
cadastrado, e não atualizado, pela recorrente (fls. 96):

Não obstante a preliminar de tempestividade arguida pelo contribuinte,
informamos que o endereço constante nos cadastros desta RFB foi informado
pela própria contribuinte na data de 08/03/2013, conforme DIRPF de fls.27/32 e
não foi alterado até a presente data.

Desse modo, o recurso voluntário é intempestivo, em relação às questões de fundo.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar, e NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720491/2013-10
4

Fl. 103
DF CARF MF
Original